Tribunal: TJMT
Processo: 1020106-25.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020106-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (APELADO), LEONARDO SILVA BARBOSA - CPF: 735.327.541-34 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 720.728.572-87 (ADVOGADO), Coordenador de Fiscalização Eletrônica de Trânsito em substituição CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ART. 916 DO RICMS – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COBRANÇA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF – SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADC 49 – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

2. “Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

3.
Nos termos da Tema 259 do STJ e 1.099 do STF, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

4. Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Junior, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020106-25.2021.8.11.0041 impetrado por FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada reative imediatamente a inscrição estadual da Impetrante, reestabelecendo suas operações no território mato-grossense, bem como para que se abstenha de, pessoalmente ou por seus subordinados, exigir da Impetrante o pagamento do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, em operações internas ou interestaduais, não abarcando pedidos pretéritos.

Ainda, estipulou a necessidade à parte impetrante de promover a adequada escrituração fiscal da remessa/transporte dos bens móveis e semoventes de sua propriedade, de modo a demonstrar a propriedade pretérita do bem e a ausência de fim comercial com a operação de realizada. E, ao final, ressalvou que a presente decisão não tem efeito de salvo conduto tributário, devendo a parte impetrante cumprir todas as obrigações escriturais e acessórias exigíveis, estando a Administração Fazendária autorizada a adotar as providências fiscalizatórias regulares.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a legalidade do ato de suspensão da inscrição estadual, pois o Fisco “
o Fisco o intimou para que demonstrasse a procedência dos créditos fiscais apropriados na apuração do que constava no relatório circunstanciado, bem como que comprovasse o recolhimento do imposto devido em decorrência de eventual retificação da escrituração fiscal
” e em razão do não atendimento, suspendeu a inscrição estadual.

Defende que em relação à cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, afirma que há necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADC 49 no Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança e, alternativamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo da questão pelo STF.

Contrarrazões no id. 129672721.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e a ratificação da sentença – id. 137073697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Junior, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020106-25.2021.8.11.0041 impetrado por FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade impetrada reative imediatamente a inscrição estadual da Impetrante, reestabelecendo suas operações no território mato-grossense, bem como para que se abstenha de, pessoalmente ou por seus subordinados, exigir da Impetrante o pagamento do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos, em operações internas ou interestaduais, não abarcando pedidos pretéritos.

Ainda, estipulou a necessidade à parte impetrante de promover a adequada escrituração fiscal da remessa/transporte dos bens móveis e semoventes de sua propriedade, de modo a demonstrar a propriedade pretérita do bem e a ausência de fim comercial com a operação de realizada. E, ao final, ressalvou que a presente decisão não tem efeito de salvo conduto tributário, devendo a parte impetrante cumprir todas as obrigações escriturais e acessórias exigíveis, estando a Administração Fazendária autorizada a adotar as providências fiscalizatórias regulares.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador de Fiscalização Eletrônica de Trânsito em Substituição da SEFAZ/MT, objetivando a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que proceda ao restabelecimento de sua inscrição estadual e a suspensão da exigibilidade do ICMS por conta da transferência de mercadorias e/ou bens entre os estabelecimentos de sua titularidade, interna ou interestadual, e por fim, que seja declarada a nulidade do ato administrativo que originou a intimação nº 205859/1825/11/2021 e quaisquer outros processos relacionados.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Isso porque o art. 17-H, da Lei Estadual n. 7.098/98, prevê a suspensão automática da inscrição estadual do contribuinte no caso de prática de suposta infração fiscal de sua parte.

Eu digo “suposta infração fiscal” porque, nesse caso, não se oportuniza à parte o contraditório, cerceando-se, assim, o seu direito à ampla defesa.

É necessário pontuar, nesse caso, que o ato administrativo é vinculado ao dispositivo supracitado não havendo outra possibilidade ao agente fiscal que não a suspensão ali determinada, situação que no meu sentir, enseja a concessão da segurança até prova em contrário por parte da autoridade coatora quanto ao respeito ao contraditório e ampla defesa.

[...]

Conforme breve relatório supra, o objeto da lide versa acerca da tributação do ICMS nas situações de transferência bens entre os múltiplos estabelecimentos comerciais da parte autora. A matéria já foi objeto de apreciação por parte do Egrégio TJMT, que firmou jurisprudência em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/96), que versa sobre o ICMS, estabelece as condições de sua incidência e faz expressa menção, em obediência à Carta Magna, de que este incide sobre a circulação de mercadorias, o que pressupõe a troca de domínio sobre o bem, a sua tradição, a sua mercancia.

Não ocorrendo esse fato jurídico, não há hipótese de incidência tributária e qualquer cobrança nesse sentido se mostra abusiva e ilegal.

Calha acrescentar que é possível a impetração de Mandado de Segurança preventivo quando já existente situação de fato que ensejaria a prática de ato considerado ilegal, mesmo que tal ato ainda não tenha sido praticado, existindo apenas o justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.

No caso da lide, o justo receio está ancorado no art. 12, inciso I, da LC n. 87/1996 (Lei Kandir), bem como no art. 3º, inciso I, do RICMS/MT, 2014 (atualmente vigente). Ambos os dispositivos legais preveem como fato gerador do imposto o momento da saída da mercadoria, a qualquer título, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

Acrescento, nesse ponto, que o ato de lançamento tributário e atividade vinculada (art. 142 do CTN), fato que, aliado as normas descritas no parágrafo supra, justifica o justo receio da parte em sofrer ato administrativo ilegal e arbitrário.” (id. 129672711)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal, em conjunto com a remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não da suspensão da inscrição estadual, bem como quanto à cobrança de ICMS ocorrida na transferência de mercadoria entre os próprios estabelecimentos da parte impetrante.

Nesse contexto, é certo que os art. 444 e 445 do Antigo RCIMS estabeleceram o a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houve descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, como se vê:

Art. 915
Quando

o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.

§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 916
A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE
On-Line
ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

V – não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;

VI - lavratura, a cada operação interestadual de entrada ou de saída, do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e, com a natureza de "Verificação Fiscal", conforme inciso I do artigo 951-B;
(efeitos a partir de 1°/05/2021)

VII – aproveitamento de crédito, condicionado ao registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido, e à apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XV deste parágrafo, para análise junto à Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS – GCCA/SUIC, quanto à regularidade do crédito fruído;

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;

X – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XII – priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;

XIII – apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa, quando for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias;

XIV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;

XV – depósito, no 1° (primeiro) dia útil subsequente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, IV, VI e IX deste parágrafo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VII também deste parágrafo, feita no 5° (quinto) dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.

§ 3° A autoridade administrativa que determinar, provisoriamente, a medida cautelar administrativa informará o montante da garantia a que se refere o inciso XIII do § 2° deste artigo ao sujeito passivo, mediante notificação enviada ao respectivo endereço eletrônico.

§ 4° Deverá o sujeito passivo submetido, provisoriamente, à medida cautelar administrativa de que trata este artigo:

I – informar o fato a terceiros, cientificando a todos que as respectivas operações de entrada e de saída estão submetidas às disposições da medida cautelar administrativa a que se refere este capítulo;

II - indicar, em todos os documentos fiscais que emitir: "Operação submetida à medida administrativa cautelar de que tratam os artigos 914-A, 915 e 916 do RICMS/MT".

§ 5° A admissibilidade do requerimento de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo sujeito passivo perante a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa, será feita considerando estar instruído com a garantia de que trata o inciso XIII do § 2° deste artigo.

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

§ 9° As previsões contidas no § 2° deste artigo poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte – SUAC.
(g.n.)

Logo, o regime cautelar administrativo poderá ser imposto quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir com suas obrigações fiscais, com o fito de assegurar o devido cumprimento dos deveres.

Entretanto, como se vê do escorço fático, a parte impetrante foi incluída no Regime Cautelar Administrativo, com a suspensão da inscrição estadual, de ofício, por suposta infração fiscal.

Em que pese tenha sido oportunizado à parte impetrante se manifestar em relação às irregularidades ou efetuar o pagamento do ICMS, percebe-se que a intimação para cumprimento da determinação se deu sob de se o iniciar “
o procedimento administrativo de inclusão em MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR nos termos do art. 916, §2º, inc. IV do RICMS/MT, Dec 2.212/14, para que a emissão de NFe e CTe seja substituída pela obrigação de emissão de NFPA-e E CTA-e, mediante a pagamento de DAR, até que sejam apresentadas as EFDs retificadoras e que recolha o ICMS devido
”.

Logo, inexistiu para o contribuinte qualquer aviso ao risco de suspensão da inscrição estadual, razão pela qual não se justifica a impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial da parte impetrante, ora apelada.

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5º, LV, dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

(N.U 1007132-05.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO, DE OFÍCIO, DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A inobservância do devido processo legal precedente à suspensão da inscrição estadual do contribuinte, configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, que garante o direito líquido e certo à reativação do cadastro estadual.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em sede de reexame. (N.U 1001118-85.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há decadência do direito de requerer mandado de segurança se não há nos autos comprovação precisa quanto à data da ciência do ato lesionador, mormente quando tal fato é admitido pela própria autoridade coatora, como ocorreu na hipótese concreta.

2- Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT.

3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada. (N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Partindo dessas premissas, a suspensão da inscrição estadual do impetrante deveria ser precedida de notificação, não podendo a Administração Pública desobedecer ao princípio da legalidade, contraditório e ampla defesa, sem o cumprimento e desrespeito aos procedimentos e formalidades necessárias, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo nesse sentido.

Superada essa questão, resta a análise quanto à cobrança do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da própria impetrante.

A parte apelada apresentou nos autos documentos que comprovam a existência de 13 (treze) filiais em outros estados, com a mesma atividade empresarial da empresa localizada no território de Mato Grosso.

Com efeito, as provas carreadas pela apelada corroboram que o direito invocado é provável, uma vez que, conforme entendimento sedimentado no STJ, o mero deslocamento de mercadorias entre os imóveis supracitados, sem que haja qualquer alteração na titularidade das mesmas, não constitui fato gerador do ICMS.

Nessa perspectiva, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de mero deslocamento físico de mercadorias entre propriedades do mesmo contribuinte, ainda que os estabelecimentos se encontrem localizados em estados diferentes, não se admite a incidência de ICMS.

A respeito, foi sumulado por meio do enunciado sumular nº 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. (Súmula 166, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382).

Aliás, embora a súmula seja anterior à edição da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 que prevê em seu artigo 12, I, a possibilidade de tributação de saídas para estabelecimentos do mesmo titular -, o entendimento adotado na mencionada súmula veio a ser convalidado pelo mesmo STJ na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.125.133/SP, TEMA 259/STJ, nos seguintes termos:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Aliado a isso, nesse mesmo sentido foi o
Leading Case ARE 1255885
, Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”, conforme ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Logo, dúvidas não há quanto a ilegalidade da cobrança de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que fora do estado, razão pela qual neste quesito a sentença deve ser mantida, afastando a cobrança já realizadas.

A propósito, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP N. 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas), do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, não configura, por si só, hipótese de incidência de ICMS, haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

(N.U 1023356-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Como já devidamente fundamentado na sentença, convém reiterar que embora a exigência do recolhimento de ICMS na hipótese de operações de simples deslocamento de mercadorias, bens e semoventes de um estabelecimento para outro do impetrante seja indevida, não se pode impedir a fiscalização do Ente Público, pois tal circunstância (deslocamento de mercadorias, bens e semoventes para estabelecimentos diversos do mesmo contribuinte), deve ser aferida pelos agentes de fiscalização.

Por fim, no tocante à suspensão do julgamento para aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 49 sobre eventual modulação dos efeitos em sede de embargos de declaração, não há qualquer determinação de sobrestamento pela Excelsa Corte, relevando-se descabida tal pretensão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023